Tribunal: TJPA
Processo: 0010360-21.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010360-21.2019.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES, WARLESON SILVA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. HEARSAY TESTIMONY. IN DUBIO PRO REO. PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença de impronúncia que não submeteu os acusados JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ a julgamento pelo Tribunal do Júri. Os réus foram denunciados pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, I e IV c/c Art. 29, caput, ambos do Código Penal Brasileiro).

II. Questão em discussão

A acusação requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e consequente pronúncia dos acusados JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ para serem julgados perante o Tribunal do Juri.

III. Razões de decidir

A decisão ressaltou que a pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
judicium accusationis
), exige a
prova da materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
. No presente caso, a
materialidade do delito é inconteste
, comprovada pelos laudos de perícia de local de crime com cadáver e perícia de necropsia. Contudo, quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório judicializado foi considerado
frágil e insuficiente
para submeter os Apelados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A instrução criminal foi marcada pela
ausência de testemunhas diretas
dos fatos ouvidas em juízo, uma vez que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas ANA CAROLINA SEABRA MARINHO e ELIELSON PINHEIRO DA SILVA.

O depoimento do Delegado de Polícia Civil DANIEL LUÍS DE OLIVEIRA, a
única prova testemunhal produzida em contraditório judicial
, baseou-se quase que exclusivamente em informações de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) de outras testemunhas colhidas na fase policial, especialmente ANA CAROLINA SEABRA MARINHO.

Conforme consolidada
jurisprudência dos Tribunais Superiores
, decisões de pronúncia
não podem ser fundamentadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial
, tampouco em depoimentos testemunhais indiretos. O art. 155 do Código de Processo Penal exige que o juiz forme sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ressalvando apenas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nas quais os depoimentos inquisitoriais não confirmados em juízo não se enquadram.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que testemunhos indiretos (
hearsay
)
não autorizam a pronúncia
, pois não possuem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Além disso, a decisão destacou que o Delegado de Polícia, em juízo, sequer conseguiu demonstrar minimamente que JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES integra alguma facção ou tem qualquer relação com WARLESON SILVA DE SÁ, e nenhuma prova nesse sentido foi colhida na fase de inquérito, como quebra de sigilo telefônico.

A nulidade dos reconhecimentos fotográficos, por não observarem o art. 226 do CPP, também acentua a fragilidade dos indícios. Finalmente, a decisão afastou a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, outrora prevalente, para a fase de pronúncia.

A doutrina e a jurisprudência mais recentes dos Tribunais Superiores têm rechaçado sua aplicação, reconhecendo que a
dúvida deve ser resolvida em favor do acusado
(
in dubio pro reo
), especialmente diante da ausência de provas judicializadas suficientes. A pronúncia, embora não seja um juízo de mérito, exige um
standard
probatório de elevada probabilidade, que não foi atingido no presente caso. Portanto, o conjunto probatório judicializado foi considerado insuficiente para sustentar a pronúncia dos acusados, não havendo indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem submetê-los ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

A decisão prolatada foi pelo
CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará. A tese adotada foi a
MANUTENÇÃO da sentença que IMPRONUNCIOU os réus JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; Art. 29, Caput, do Código Penal Brasileiro; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 413 do Código de Processo Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0010360-21.2019.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JÚNIOR, OAB/PA 13.953

APELADO: WALERSON SILVA SÁ

DEFENSORA PÚBLICA: BIOA ALBUQUERQUE TIRADENTES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que, impronunciou os apelados
JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES
e
WARLESON SILVA DE SÁ
, da prática do crime previsto no art 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por ausência de prova de autoria e materialidade delitiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SA pelo crime de
Homicídio Qualificado
(Art. 121, §2º, I e IV c/c Art. 29, Caput, ambos do Código Penal Brasileiro), narrando que, em
23 de julho de 2019, por volta das 23h, na Avenida Brasil, Conjunto Planalto, Castanhal/PA
, os denunciados mataram uma vítima identificada apenas como "
COROLLA
".

A motivação do crime seria a
disputa pelo controle do bairro Pantanal para a venda de drogas entre as organizações criminosas "Primeiro Comando da Capital" (PCC) e "Comando Vermelho" (CV)
. O acusado JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES, vulgo "BETO," é apontado como um dos líderes do PCC em Castanhal, responsável por ordenar homicídios contra membros da facção rival, e o acusado WARLESON SILVA DE SA, vulgo "MATA CEM" ou "KIKO," é acusado de agir sob o comando de "BETO." Ele teria recebido uma ligação de um membro preso do PCC para matar um integrante do CV ("COROLLA") que iria procurá-lo. WARLESON teria planejado uma emboscada, atraindo a vítima com a promessa de drogas e armas.

Uma testemunha presenciou as conversas e o relato de WARLESON sobre como ele teria efetuado os disparos na cabeça da vítima por trás e novamente após a queda, o que seria compatível com o laudo de necropsia.

A denúncia foi
ratificada e recebida
em 06/04/2022.

Ocorreram audiências de instrução e julgamento.
Na audiência de 11/04/2023
, o delegado
DANIEL LUÍS DE OLIVEIRA foi inquirido
como testemunha, enquanto ANA CAROLINA SEABRA MARINHO e ELIELSON PINHEIRO DA SILVA permaneceram ausentes. O Ministério Público, posteriormente,
desistiu da oitiva
de ELIELSON PINHEIRO DA SILVA e ANA CAROLINA SEABRA MARINHO.

Na audiência de 01/08/2023,
JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES foi interrogado
e respondeu às perguntas da Promotoria e Defesa.
WARLESON SILVA DE SA exerceu seu direito constitucional ao silêncio
.

Após o encerramento da instrução, o Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais por memoriais.

Em
06 de fevereiro de 2024
, foi prolatada
sentença de impronúncia
para JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ.

Em
06 de fevereiro de 2024
, o Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal
contra a sentença de impronúncia, pugnando pela
reforma da decisão
, argumentando que a impronúncia diverge das provas colhidas. As razões da apelação sustentam que existem
indícios suficientes de autoria e materialidade
do crime de homicídio qualificado para pronunciar os apelados e submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa de JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES apresentou contrarrazões
requer a
manutenção da sentença de impronúncia
.

A Defesa de WARLESON SILVA DE SÁ apresentou contarrrazões
requerendo o
não provimento da apelação do Ministério Público
e a manutenção da impronúncia.

Em
29 de julho de 2024
, o Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME emitiu parecer opinando pelo
conhecimento do recurso,
e no mérito, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso do Ministério Público
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, a decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri (o
judicium accusationis
), constitui um juízo de admissibilidade da acusação. Para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a lei exige a
prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Contudo, a mera existência de indícios não significa que qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Neste caso, a
materialidade do delito é inconteste
, estando comprovada pelos laudos de perícia de local de crime com cadáver e perícia de necropsia.

Todavia, quanto aos
indícios de autoria
, entendo que o conjunto probatório judicializado é
frágil e insuficiente
para submeter os Apelados ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

A instrução criminal foi marcada pela
ausência de testemunhas diretas dos fatos ouvidas em juízo
. As testemunhas ANA CAROLINA SEABRA MARINHO e ELIELSON PINHEIRO DA SILVA, arroladas pela acusação,
não foram ouvidas em juízo
, tendo o próprio Ministério Público
desistido de suas oitivas
.

O depoimento do Delegado de Polícia Civil DANIEL LUÍS DE OLIVEIRA, colhido em juízo, que foi a
única prova testemunhal produzida em contraditório judicial
, baseou-se quase que exclusivamente em informações que ele "ouviu dizer" de outras testemunhas na fase policial, em especial ANA CAROLINA SEABRA MARINHO. Tal depoimento configura o que a jurisprudência denomina "hearsay testimony" (testemunho de ouvir dizer).

Conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, decisões de pronúncia
não podem ser fundamentadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial
. O Art. 155 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ressalvando as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso presente, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que não foram confirmados em juízo, não se enquadram nessas exceções.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 3. No caso dos autos, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao paciente foi apontada por testemunha, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isso porque o depoimento das demais apenas narraram o que ouviram dizer sobre os fatos. 4. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. 5. Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

A defesa de JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES, por sua vez, negou veementemente a acusação, e o corréu WARLESON SILVA DE SÁ exerceu seu direito constitucional ao silêncio, o que não pode ser interpretado em seu prejuízo.

O Delegado de Polícia, em juízo, sequer conseguiu demonstrar minimamente que JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES integra alguma facção ou tem qualquer relação com WARLESON SILVA DE SÁ, e nenhuma prova nesse sentido foi colhida na fase de inquérito, como quebra de sigilo telefônico, apesar das prisões e buscas e apreensões.

Ademais, a defesa de JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES levantou a
nulidade dos reconhecimentos fotográficos
realizados em sede administrativa, por não terem observado os ditames do Art. 226 do CPP. Tal procedimento é considerado indutivo e ilegal, não servindo como prova idônea. Embora a pronúncia não exija certeza, a fragilidade dos indícios é acentuada por essa ausência de formalidade legal.

Por fim, ao contrário do entendimento outrora prevalente do
in dubio pro societate
, a doutrina e a jurisprudência mais recentes dos Tribunais Superiores vêm rechaçando sua aplicação na fase de pronúncia. Reconhece-se que a dúvida deve ser resolvida em favor do acusado (
in dubio pro reo
), especialmente considerando a ausência de provas judicializadas suficientes. A pronúncia, embora não seja um juízo de mérito, exige um
standard probatório de elevada probabilidade
, que não foi atingido no presente caso.

Desta feita, o conjunto probatório judicializado é insuficiente para sustentar a pronúncia dos acusados, não havendo indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem submetê-los ao Tribunal do Júri. A manutenção da impronúncia é a medida de justiça que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
MANTER
a sentença que
IMPRONUNCIOU
os réus
JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES
e
WARLESON SILVA DE SÁ
das sanções do ART. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025